Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715195-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H2O EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGRAVADO: SOLANGE LEMOS GIANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por H2O EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 191628614), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do SOLANGE LEMOS GIANI, indeferiu o pleito de verve liminar postulado na petição inicial. A parte agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega, em apertada síntese, que presta serviços para condomínios há mais de trinta anos no mercado local. Aduz que a agravada era síndica de um condomínio com o qual tinha um contrato de prestação de serviços, que fora rescindido sem justa causa, inclusive incidindo multa rescisória. Narra todo o imbróglio envolvendo ataques à imagem e à reputação da empresa agravante feitos pela agravada em grupo de mensagens. Afirma está sofrendo diversos dissabores, percalços e danos, razão pela qual ajuizou a demanda na origem para que seja imposta à agravada a obrigação de a remover imediatamente as informações veiculadas no grupo de síndicos no WhatsApp, bem como seja obstada de fazer cessar qualquer novos comentários de informações a respeito da imagem e reputação da empresa no grupo de WhatsApp e qualquer outro meio de divulgação em massa e rede sociais. Ancorada sobretudo nisso, a empresa agravante sustenta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais a decisão recorrida merece ser reformada para conceder, agora nesta Instância revisora, a tutela de urgência requerida no presente agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 58011849 e 58011852), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade em grau capaz de lastrear pleito desta natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para deferi-la nos moldes requeridos, apenas com base nos fatos e provas postos à colação unilateralmente pela parte autora da ação. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a parte agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis danos e potenciais prejuízos que afetam sua órbita jurídico-patrimonial, a análise de tais argumentos demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em que pese todos os argumentos expedidos pela parte recorrente, comungo integralmente com o entendimento delineado pelo Juízo de primeiro grau, cuja fundamentação lá delineada adiro à presente ratio decidendi, verbo ad verbum: “(...) Todavia, compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, em que pese o autor afirmar que o conteúdo tenha um viés leviano, inverídico e ofensivo à sua honra e imagem, certo é que em um Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão é um dos meios que garantem à pessoa humana a livre manifestação de opiniões, ideias e pensamentos sem que com isso sofra retaliações ou censuras por parte de governos ou autoridades públicas constituídas. A Constituição Federal assegura a todos a livre expressão. Entretanto, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão sob suas mais variadas formas, impõe observância às demais garantias constitucionais tais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (artigo 5°, inciso X). Assim, tem-se que a problemática posta gira em torno do amparo ao direito à honra, à reputação e à imagem (direitos da personalidade) do autor (que também se protege em relação às pessoas jurídicas) e, por outro lado, o direito à liberdade de expressão, de manifestação, e de opinião. Cuidando-se de colisão de direitos constitucionalmente assegurados, a problemática deve ser solucionada mediante o uso da técnica da ponderação, em que se busca a prevalência do direito que melhor se aplique às condições apresentadas ao caso concreto. Analisando-se detidamente as mensagens atribuídas à requerida, não se divisa neste primeiro momento ato ilícito ou abusivo por parte da ré, tendo em vista descrever situação fática a que a requerida alega ter presenciado. Não há ataque deliberado à honra ou atividade profissional da empresa autora, mas sim o relato de uma cliente que entende não ter sido prestado o atendimento correto, adequado ou satisfatório, bem como a indicação, por parte e responsabilidade da requerida, dos fatos ou situações que estejam erradas, no seu entender, no proceder da empresa autora. Confiram-se as principais mensagens eletrônicas transcritas na inicial: “Talvez porque alguém acompanhou o serviço. Aqui tive a infelicidade de pedir para acompanhar a realização do serviço ao encarregado da H20, em outubro/2023, porque precisava viajar no final da tarde de sexta-feira, e tive o maior dissabor como síndica. O encarregado foi embora, deixou o serralheiro à vontade, e ao verificar tudo na segunda-feira, a bagunça estava feita. Portas com fechaduras novas caídas no piso do banheiro, portas das lixeiras rangendo e com fechaduras bambas, tinha até uma das portas com parafuso solto embaixo arranhando o piso. Foi a maior dificuldade fazer este serralheiro me dar a nota fiscal e quanto o fez, foi emitida com valor menor do que havia cobrado e paguei por meio de pix, antes de viajar. [...] Em dezembro dei aviso prévio por justa causa à H20 pela ineficiência desta e tantas outras práticas de ineficiência de serviços mal prestados. E por falta de caráter desta, entrou na justiça querendo multa. Não tem procedência, sou muito exigente e justa no meu trabalho. Tenho provas diárias de má prestação de serviço. Todo o cuidado ainda é pouco com prestadores de serviços. Tem alguns que chegam somente para atrapalhar. Os contratos não são baratos e assim, acredito piamente, que deve haver responsabilidade e zelo na prestação do serviço. [...] Há um mês estou com a DCON em substituição à H20 que só trouxe transtornos ao condomínio." Neste exame inicial, observa-se que as mensagens trazidas à tona indicam críticas objetivas aos serviços prestados pelo autor e a insatisfação da requerida, apontando erros nos procedimentos, mas não se tratam de mero ataque imotivado à honra da empresa autora. Ao modo que eventual retirada de conteúdo da internet ou restrição a comentários exigirá a realização do contraditório. O assunto foi levado ao grupo de mensagens eletrônicas da requerida, tendo em vista possuir relação direta com a função de síndica que desempenha, o que indica ter a requerida interesse legítimo nas manifestações. Consta ainda manifestação particular da ré quanto a ação judicial intentada pelo autor. Ainda que as críticas tenham sido proferidas em tom ácido não se verifica a princípio que tenham transbordado os limites da liberdade de expressão. Com a realização do contraditório e eventual dilação probatória, poderá se apurar eventuais ilícitos, excessos, inverdades ou abusos cometidos pela requerida. Mas, neste momento processual, não se afiguram presentes os elementos objetivos para se determinar a exclusão de conteúdo ou cerceamento da liberdade de expressão da requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” (ID 191628614) A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações nas searas jurídica e patrimonial da parte agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos asseverados, a qual apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário a robustecer o deferimento da medida de urgência postulada pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisar que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela parte agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora carreados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator